Tribunal: TJPA
Processo: 0041619-03.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041619-03.2015.8.14.0006

APELANTE: CLEBERSON MIRANDA CARDOSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, CLEBERSON MIRANDA CARDOSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
APELAÇÕES DO ESTADO E DO DETRAN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.
PARCIALMENTE ACOLHIDA.
MÉRITO.
DIÁRIAS DEVIDAS AO POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
FORA DE SUA SEDE. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART.373 DO CPC/15.
APELAÇÕES DO DETRAN E DO ESTADO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
APELAÇÃO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS.

INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelações do Estado e do DETRAN
.
Preliminar de nulidade da sentença.
O
STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.
Ademais, da leitura da defesa do Estado em cotejo com a sentença recorrida, não se constata omissão capaz de ensejar-lhe a nulidade.
Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de ilegitimidade do estado.
O Autor é servidor da Polícia Militar, órgão que faz parte da Administração Direta deste Estado e, fora designado por referido órgão para o exercício do labor fora de sua sede. Ademais, ainda que o pagamento, consoante firmado em convênio pelo Estado e o DETRAN, seja de responsabilidade de referida autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (art. 1º da Lei Estadual nº 7594/2011), não se pode olvidar da responsabilidade civil subsidiária do ente estatal que caso a entidade autárquica não possua bens para a satisfação de suas obrigações. Precedente desta E. Corte.
Preliminar rejeitada.

3-
Prejudicial de prescrição
. O Autor de fato pleiteia períodos que se encontram prescritos pelo decurso do prazo quinquenal, pelo que deve ser reconhecida a prescrição de todo período que seja anterior a 09.09.2010, uma vez que a ação fora ajuizada em 09.09.2015.

4-A prescrição, contudo, não atinge todo o período pleiteado pelo Autor, pelo que somente assiste razão ao reconhecimento da prescrição dos períodos cobrados que antecedam os 5 anos anteriores aos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.
Prejudicial parcialmente acolhida.

5-
Mérito
. A questão reside em verificar o direito do Autor ao montante de R$18.935,25 em favor do Autor, reconhecendo como devida a quantia de R$10.565,25 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ante a condenação que lhe foi imposta em sede de reconvenção.

2-A Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, a qual é aplicada ao presente caso, estabelece que as diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

3-No caso dos autos, o apelado ingressou com a ação ordinária afirmando que foi deslocado para diversos Municípios sem que a Administração tenha efetuado o pagamento das diárias.

4-Por sua vez, o DETRAN sustenta que não há processo administrativo apto a comprovar a viagem alegada pelo Autor, sem o qual não pode o servidor empreender qualquer deslocamento. Contudo, em que pese as alegações do DETRAN, diante das solicitações de diárias da Polícia Militar, competia ao DETRAN o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo Autor, seja por meio de resposta aos ofícios de solicitação ou documentos capazes evidenciar o seu atendimento ou de que o efetivo deslocamento tornou-se desnecessário.

5-Neste viés, cumpre esclarecer que o pagamento é fato que extingue a obrigação, cuja responsabilidade pela comprovação do adimplemento das diárias é da Autarquia demandada, considerando a dicção do inciso II, art. 373 do CPC/15 e a impossibilidade de imputar ao autor a prova de fato negativo.

6- Deste modo, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, é do requerido o ônus de desconstituir o direito afirmado pelo policial militar, aduzindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, situação que não se observa nos autos, à exceção dos valores reconhecidos em juízo por ocasião da reconvenção, cujos valores serão abatidos em dobro consoante o disposto no art. 940 do CC.

7-Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, entendendo que caberia ao Ente Público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias. Precedentes.

8-Deste modo, considerando que não restou demonstrado o pagamento do período não prescrito, tampouco, comprovou a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 4º da Lei nº
5.119/84,
não há como acolher a pretensão recursal nesse aspecto, devendo ser mantida o reconhecimento do direito do autor quanto ao ponto.

9-A seu turno, em relação à alegação de equívoco em relação aos cálculos das diárias destinadas à localidades do grupo A, uma vez que há diferença entre os valores dos diferentes grupos de localidades, observa-se que o valor da condenação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença em consonância com consoante a Portaria nº 409/GS de 11.07.2007 e demais ditames legais que regem a matéria.

10-
APELAÇÕES DO DETRAN E DO ESTADO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS,
apenas

para reconhecer a prescrição das parcelas cobradas referentes ao período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação, determinando a apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença.

11-
Apelação do Autor.
A questão reside em verificar o acerto ou não da sentença que declarou devido o pagamento em dobro, em favor do DETRAN, da quantia de R$4.185,00, perfazendo o total de R$8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta reais), ante a condenação imposta em sede de ação originária., bem como, verificar se assiste direito à indenização por danos morais.

12- No que concerne à aplicação do pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil/2002, observa-se
que algumas diárias já haviam sido efetivamente pagas pelo DETRAN, de forma que é devido em dobro os valores indevidamente cobrados na Ação, a teor do disposto no art. 940, do CC. Precedente.

13-No que tange aos danos morais, a alegação do Autor não se sustenta diante da não demonstração efetiva do dano. Precedentes.

14-
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DAS APELAÇÕES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL DO DETRAN E DO ESTADO DO PARÁ, bem como, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº
0041619-03.2015.8.14.0006-PJE),
interposta pelas partes
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua-PA, nos autos da Ação DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada por

CLEBERSON MIRANDA CARDOSO contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e o ESTADO DO PARÁ.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão (Id 1441931):

“ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam: i) JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para declarar devido o pagamento em dobro, em favor do DETRAN, da quantia de R$-4.185,00, perfazendo o total de R$- 8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta reais), nada havendo a receber, ante a condenação imposta em sede de ação originária;

HONORÁRIOS pelo Requerido/Reconvindo, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1º e 3º, I do NCPC; e,

ii) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA, para condenar, o requerido DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, e, após, em caráter subsidiário, o ESTADO DO PARÁ, ao montante de R$-18.935,25 em favor de Cleberson Miranda Cardoso, RESTANDO DEVIDA, TÃO SOMENTE A QUANTIA DE R$-10.565,25 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ante a condenação que lhe foi imposta em sede de reconvenção, nos termos alhures esposados, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei nº 9.494/97- Art. 1-F (IPCA-E), a contar da data da citação. HONORÁRIOS pelos Requeridos, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC. Consequentemente, DECRETO EXTINTO AMBOS OS FEITOS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. Condeno os Requeridos nas CUSTAS PROCESSUAIS, das quais fica isento, por se tratar de Fazenda Pública, nada havendo que ressarcir ao autor, tendo em vista tratar-se de beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, também se encontra isento de recolhimento. (...)”

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Autor (Id 1441932), que após contrarrazões (Id 1441933 e Id 1441934), restaram rejeitados pelo juízo (Id 1441935).

O Autor apresentou apelação (Id 1441936), pugnando para que seja descontado o valor real das diárias sem a aplicação do art. 940 do Código Civil, referente à viagem que fora cobrada equivocadamente na inicial pelo fato do DETRAN deixar de observar a legislação e não efetuar o pagamento antecipadamente em seu contracheque e por ausência de má-fé do servidor e ante a sua hipossuficiência perante o Estado.

Insurge-se, ainda, contra o não deferimento do dano moral, sustentando prejuízo financeiro, familiar, psicológico e físico por não receber inúmeras diárias do serviço.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN (Id 144937), refutando os termos do recurso e requerendo o seu não provimento.

O DETRAN também apelou (Id 144938) suscitando prescrição uma vez que o Autor pretende perceber valores de diária referentes aos períodos de 29.03.2010 a 13.03.2010, 28.06.2010 a 13.07.2010, 04.08.2010 a 18.08.2010 e 01.09.2010 a 15.09.2010, tendo, contudo, a ação sido ajuizada em 09.09.2015.

Aduz equívoco em relação aos cálculos das diárias destinadas à localidades do grupo A, uma vez que há diferença entre os valores dos diferentes grupos de localidades, sendo as do grupo A no valor de R$ 45,75 multiplicado por 2, o que perfaz o valor de R$ 97,50, consoante a Portaria nº409/GS de 11.07.2007.

Sustenta que não há processo administrativo apto a comprovar a viagem alegada pelo apelado, uma vez que o pagamento das diárias está condicionada à prévia autorização de viagem, mediante formalização de processo administrativo correspondente, sem o qual não pode o servidor empreender qualquer deslocamento, de forma que as solicitações de diárias da Polícia Militar não têm o condão de comprovar o efetivo deslocamento.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Autor (Id 1441939).

O Estado do Pará apresentou em uma única peça processual Apelação e Contrarrazões (Id 1441940), suscitando nulidade da sentença, uma vez que os fundamentos apresentados em sua contestação não foram apreciados pela sentença; aduz deficiência na fundamentação uma vez que o considerou legítimo para a causa pelo fato da PM ser órgão do Estado do Pará.

Suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, sob fundamento de que os fatos narrados foram praticados pelo DETRAN/PA, autarquia que detém personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, podendo responder plenamente em Juízo.

Arguiu prejudicial de mérito, alegando prescrição da pretensão do autor referente ao pagamento de diárias no ano de 2010.

No mérito, alega a improcedência dos pedidos e ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor (Id 1441941) e pelo DETRAN (Id 1441942) ao recurso do Estado.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este constatou tratar-se de demanda que dispensa a intervenção ministerial, uma vez que da relação individual das partes, não há interesse público a ser resguardado (Id 2394544).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, à luz do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, conheço das Apelações com base no CPC/15, passando a apreciá-la.

DAS APELAÇÕES DO ESTADO E DO DETRAN

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Estado do Pará suscita nulidade da sentença sob a alegação de que os fundamentos apresentados em sua contestação não foram apreciados pela sentença, contudo, i
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020) – Grifo nosso

Ademais, da leitura da defesa do Estado em cotejo com a sentença recorrida, não se constata omissão capaz de ensejar-lhe a nulidade.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO

O Estado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que os fatos narrados foram praticados pelo DETRAN/PA, autarquia que detém personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, podendo responder plenamente em Juízo.

Em que pese as alegações do Estado, observa-se que Autor é servidor da Polícia Militar, órgão que faz parte da Administração Direta deste Estado e que fora designado por referido órgão para o exercício do labor fora de sua sede.

Ademais, ainda que o pagamento, consoante firmado em convênio pelo Estado e o DETRAN, seja de responsabilidade de referida autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, consoante art. 1º da Lei Estadual nº 7594/2011, abaixo transcrito, não se pode olvidar da responsabilidade civil subsidiária do ente estatal que caso a entidade autárquica não possua bens para a satisfação de suas obrigações:

Art. 1° O Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, órgão executivo de trânsito e executivo rodoviário do Sistema Nacional de Trânsito nos termos dos arts. 8º, 21 e 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, criado pela Lei n° 4.444, de 20 de dezembro de 1972, integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará,
autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
, tendo por missão institucional assegurar a execução da Política Nacional de Trânsito no âmbito de sua jurisdição, de forma articulada e integrada, zelando pelo cumprimento da Lei com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos com a promoção, valorização e preservação da vida.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE RECLUSO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ EM CASO DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS NÃO SUPORTADOS PELA AUTARQUIA PENITENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A matéria debatida nos autos principais diz respeito à existência ou não de responsabilidade do Estado do Pará na morte de detento em estabelecimento prisional gerenciado pela Superintendência do Sistema Penitenciário/SUSIPE que, como se sabe, é autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP)
. Inteligência do artigo 1º e parágrafo único da Lei Estadual nº 6.688/04. 2.
Todavia, caso a entidade autárquica não possua bens para a satisfação de suas obrigações, exsurge a responsabilidade do ente político ao qual se encontra vinculada, surgindo, com isso, a chamada responsabilidade civil subsidiária da unidade federativa. Em outras palavras, no que diz respeito ao ente agravante, sua responsabilidade persiste apenas em relação aos débitos não suportados pelos recursos autárquicos, ou seja, caso seja demonstrado que a entidade da administração indireta não tenha patrimônio suficiente para responder pelo dano
. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro) Belém/PA, 13 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08011488520198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2019) – Grifo nosso

Destarte,
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Os Apelados suscitam prescrição uma vez que o Autor pretende perceber valores de diárias de viagem referentes aos períodos de 29.03.2010 a 13.03.2010, 28.06.2010 a 13.07.2010, 04.08.2010 a 18.08.2010 e 01.09.2010 a 15.09.2010, tendo, contudo, a ação sido ajuizada em 09.09.2015.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor de fato pleiteia períodos que se encontram prescritos pelo decurso do prazo quinquenal, pelo que deve ser reconhecida a prescrição de todo período que seja anterior a 09.09.2010.

A prescrição, contudo, não atinge todo o período pleiteado pelo Autor, pelo que somente assiste razão ao reconhecimento da prescrição dos períodos cobrados que antecedam os 5 anos anteriores aos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

Prejudicial parcialmente acolhida.

MÉRITO

A questão reside em verificar o direito do Autor ao montante de R$18.935,25 em favor do Autor, reconhecendo como devida a quantia de R$10.565,25 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ante a condenação que lhe foi imposta em sede de reconvenção.

A Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, a qual é aplicada ao presente caso, estabelece que as diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado. Senão vejamos o que preceitua o texto normativo:

Art. 1º - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

(...)

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

No caso dos autos, o apelado ingressou com a ação ordinária afirmando que foi deslocado para diversos Municípios sem que a Administração tenha efetuado o pagamento das diárias.

Por sua vez, o DETRAN sustenta que não há processo administrativo apto a comprovar a viagem alegada pelo Autor, sem o qual não pode o servidor empreender qualquer deslocamento. Contudo, em que pese as alegações do DETRAN, diante das solicitações de diárias da Polícia Militar, competia ao DETRAN o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo Autor, seja por meio de resposta aos ofícios de solicitação ou documentos capazes evidenciar o seu atendimento ou de que o efetivo deslocamento tornou-se desnecessário.

Acerca da distribuição do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste viés, cumpre esclarecer que o pagamento é fato que extingue a obrigação, cuja responsabilidade pela comprovação do adimplemento das diárias é da Autarquia demandada, considerando a dicção do inciso II, art. 373 do CPC/15 e a impossibilidade de imputar ao autor a prova de fato negativo.

Deste modo, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, é do requerido o ônus de desconstituir o direito afirmado pelo policial militar, aduzindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, situação que não se observa nos autos, à exceção dos valores reconhecidos em juízo por ocasião da reconvenção, cujos valores serão abatidos em dobro consoante o disposto no art. 940 do CC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, entendendo que caberia ao Ente Público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para o município Afuá/PA, entre o período de 23/11 a 12/12 de 2007, com o fim de reforçar o policiamento durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição, conforme faz prova a cópia do Ofício nº 544/06, à fl. 14; 2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram

asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

4. O cálculo da correção monetária deverá obedecer a regra seguinte: a) na vigência da Lei nº 11.960/2009 - 30/06/09 a 25/03/15 o Índice Oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança (Art. 1-F da Lei nº. 9. 494/97, na redação da Lei n. 11.960/09. b) após 25/03/2015 o IPCA-e, (em atenção ao que deliberou o STF modulando os efeitos das ADINS nº. 4.357 e 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo. Juros de mora, nos termos a saber: de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na remuneração básica da Caderneta de Poupança (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei nº. 11.960/09 e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97), com incidência a partir da citação válida do apelado, na forma do Art. 214, § 1º, do C.P. C de 1973.

5. Assim, o recurso de apelação é conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2018.01882192-47, 189.765, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-11).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

II -
Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal
.

IV? Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.

V ?

Aplicação da ratio da questão de ordem decidida na ADI 4425 julgada em conjunto com a ADI 4357, a qual declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos fazendários em precatórios, modulando os seus efeitos para que a partir de 25/03/2015 seja aplicado o IPCA-E, e anteriormente o artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a incidir a partir de quando o direito era devido. Inaplicabilidade da Súmula nº 362/STJ por não se tratar de demanda referente à dano moral.

VI? Mantida a condenação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época.VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (2017.02332866-60, 176.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-06-06).

Assim, considerando que não restou demonstrado o pagamento do período não prescrito, tampouco, comprovou a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 4º da Lei nº
5.119/84,
não há como acolher a pretensão recursal nesse aspecto, devendo ser mantida o reconhecimento do direito do autor quanto ao ponto.

A seu turno, em relação à alegação de equívoco em relação aos cálculos das diárias destinadas à localidades do grupo A, uma vez que há diferença entre os valores dos diferentes grupos de localidades, observa-se que o valor da condenação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença em consonância com consoante a Portaria nº 409/GS de 11.07.2007 e demais ditames legais que regem a matéria.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, nos termos do
CPC/15 e, passo a apreciá-la.

A questão reside em verificar o acerto ou não da sentença que declarou devido o pagamento em dobro, em favor do DETRAN, da quantia de R$4.185,00, perfazendo o total de R$8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta reais), ante a condenação imposta em sede de ação originária., bem como, verificar se assiste direito à indenização por danos morais.

No que concerne à aplicação do pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil/2002, observa-se
que algumas diárias já haviam sido efetivamente pagas pelo DETRAN, de forma que é devido em dobro os valores indevidamente cobrados na Ação, a teor do disposto no art. 940, do CC.

Em caso análogo, esta E. Corte também assim, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS. ART. 940 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – In casu, o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do apelado pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e a Polícia Militar do Estado do Pará;

II – Compulsando a documentação anexada ao processo, constata-se que a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro, motivo pelo qual, o apelante faz jus ao recebimento das referidas parcelas; III -
No que tange à condenação do apelante ao pagamento em dobro dos valores já pagos e cobrados na exordial, a sentença monocrática, nesse ponto, não merece reparos, pois algumas diárias foram efetivamente pagas pelo recorrido, motivo pelo qual, é devido em dobro os valores cobrados na Ação ajuizada perante a autoridade de 1º Grau que já haviam sido pagos, nos termos do que preceitua o art. 940, do CC
; IV – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, condenando o recorrido ao pagamento das diárias relativas aos serviços prestados pelo apelante nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro.

(6426604, 6426604, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24) – Grifo nosso

Desta forma, não assiste razão ao Autor quanto ao ponto.

No que tange aos danos morais, a alegação do Autor não se sustenta diante da não demonstração efetiva do dano. Neste sentido:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIRERENÇA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. SERVIDOR MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PAGAMENTO DE DÁRIAS DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O AUTOR RECEBEU CUMULATIVAMENTE OUTRAS VERBAS INDENIZATÓRIAS (BOLSA, AJUDA DE CUSTO ETC.).
DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O servidor militar designado para frequentar curso de aperfeiçoamento em outra Unidade da Federação, terá direito ao recebimento de diárias, desde que não seja para progressão na carreira e nem que receba, cumulativamente, outra verba indenizatória (bolsa formação, ajuda de custo etc.)
A simples recusa por parte da administração pública em atender a pretensão do Servidor, por si só, não gera direito a indenização por dano moral
. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

(TJ-MT - RI: 10025423220168110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2018) – Grifo nosso

COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 1. O servidor público estadual posto à disposição para participar de curso na Escola Superior de Guerra, do Ministério da Defesa, considera-se em efetivo exercício, tendo, assim, direito às diárias pelo tempo necessário à conclusão do curso (Lei 785/49, art. 9º). 2. Se o valor da condenação excede o total de diárias devidas ao servidor público, pode o tribunal reduzi-lo em grau de reexame, adequando-o aos estritos limites legais. 3.
O só não pagamento de verba indenizatória devida a servidor público não configura dano moral
. 4. Reexame conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

(TJ-MA - REEX: 0118772014 MA 0034515-88.2012.8.10.0001, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2014) – Grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÕES DO DETRAN E DO ESTADO,
apenas

para reconhecer a prescrição das parcelas cobradas referentes ao período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação, determinando a apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença e,
PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2022